Tribunal: STF
Processo: RE 471824
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   TEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS PELO TRIBUNAL A
   QUO. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO.
A tempestividade do recurso, em
   face de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo
   Tribunal a quo, deve ser comprovada no momento de sua
   interposição.
Agravo regimental a que se nega provimento.